Tribunal: STF
Processo: Rcl 88669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. CANDIDATO A PREFEITO NÃO ELEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL E MANTIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 72.373 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.678. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Elderson Ferreira da Silva, em 13.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no Processo n. 0600763-12.2020.6.19.0131, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 72.373 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678:
“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PREFEITO NÃO REELEITO. INCITAÇÃO À PRÁTICA DE BOCA DE URNA. SERVIDORES COMISSIONADOS. 1. Demanda proposta pelo Ministério Público a partir de ‘denúncias anônimas’ direcionadas à sua ouvidoria, consistentes em coação de servidores comissionados da Administração Municipal à participação de reuniões de campanha em favor do então Prefeito e candidato à reeleição, bem como à incitação de prática de boca de urna no dia do primeiro turno do pleito. 2. Sentença que acertadamente afastou a primeira imputação, por insuficiência de provas. Não foram produzidas provas da alegada conduta coercitiva, tendo as testemunhas arroladas confirmado tratar-se de reuniões facultativas, fora do horário de expediente, em que apenas teriam sido convidadas a comparecer de forma voluntária. 3. Com relação à segunda imputação, todavia, a sentença merece reforma, pois apesar de reconhecer a ilegalidade e reprovabilidade da conduta da terceira investigada, à época Secretária Municipal de Saúde, de incitar comissionados a praticar boca de urna no dia do primeiro turno da eleição 2020, ‘o caso concreto não demonstrou gravidade suficiente para atrair as graves sanções da lei eleitoral…’. 4. Em áudio enviado ao grupo de WhatsApp, a então Secretária Municipal determina, em suma, que ao menos vinte e cinco agentes comissionados ‘deverão comparecer [...], às 6:30h, em frente à Secretaria de Saúde, tá? Pra pegar o material, pra ficar nas zonas eleitorais. É... Vai funcionar da seguinte forma: as pessoas vão ficar com a praguinha, né, no peito, e... Lá fora, vão votar e depois vão ficar lá fora, né, fazendo uma abordagem, é, bem discretamente, sem distribuir nenhum material, tá, é..., com a praguinha, né, divulgando que é Samuca 20. Tá? [...]’. Bem assim, foi enviada listagem ‘pra gente se organizar e ir pros postos, cada um nas suas seções, conforme essa listagem aí que já tá no grupo. Tá bom?’ A listagem encaminhada, evidentemente, continha os respectivos telefones dos funcionários comissionados e os locais para onde deveriam se dirigir, todos locais de votação. 5. Conduta realizada às escâncaras, sem nenhum subterfúgio, a partir de material fornecido em frente à Secretaria de Saúde, orquestrada e direcionada a coordenar e organizar a boca de urna, delito previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/97, bem como a influenciar a vontade livre do eleitor e afetar a igualdade entre os candidatos, caracterizando abuso de poder daqueles que já se encontram em posição de vantagem pelo fato de deter o controle da máquina pública, desvirtuando-a a seu favor, para fim ilícito. A consciência da ilicitude resta clara da alusão a bem discretamente, sem distribuir material, mas divulgando que é Samuca 20. 6. Não se mostra fundamental, com acerto, maior demonstração de efetiva boca de urna, que se mostra simples consequência normal do fato provado. Ademais, a reprovabilidade dos agentes públicos decorre basicamente da utilização de seu poder para desviar a finalidade de seus cargos para fins ilegais. 7. Como bem salientou o Promotor Eleitoral em suas razões de recurso, a gravidade da conduta afigura-se manifesta, sendo certo que ‘para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam’ (inciso XVI do art. 22 da LC nº 64/90). 8. Como ensina a doutrina, ‘[h]averá abuso sempre que, em um contexto amplo, o poder – não importa sua origem ou natureza – for manejado com vistas à concretização de ações ilícitas, irrazoáveis, anormais ou mesmo injustificáveis diante das circunstâncias que se apresentam e, sobretudo, ante os princípios e valores agasalhados no ordenamento jurídico’ (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 734). Além disso, ‘se tempos atrás a potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito eleitoral era condição necessária para configuração do ato abusivo, atualmente, após a redação inovada pela LC 135/2010 [do sobredito inc. XVI do art. 22], não é mais importante ou decisiva a potencialidade lesiva (desequilíbrio do pleito), mas a gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato abusivo…’. (RODRIGUES, Marcelo Abelha; JORGE, Flávio Cheim. Manual de Direito Eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 329). 9. A gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato abusivo, portanto, não deve ser aferida – de lege lata – por exigências que tangenciem (quando simplesmente não equivalham, na prática) a ‘potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição’, como exigir que afete, ‘em termos significativos, a integridade da disputa’, ou comprometa, ‘de modo generalizado e sistemático, a igualdade de oportunidades entre os candidatos’, mas sim, e primordialmente, pelo grau de reprovabilidade da própria conduta, em relação aos princípios da normalidade e legitimidade das eleições, valores protegidos constitucionalmente, sob pena de violar a mens legis e a ratio essendi do supracitado inciso XVI do art. 22 da LC 64. 10. Por outro aspecto, normalmente deslembrado, é preciso ter em conta que a jurisprudência, ao reconhecer que determinado ato abusivo não contém gravidade suficiente, ou seja, que não merece punição, de certo modo indica que condutas similares não serão punidas, tolerando o comportamento, o que encerra importante dimensão do efeito orientador da jurisprudência, e faz pensar qual o nível de lisura que deve nortear a conduta de candidatos e interessados, e até que ponto serão admitidas condutas abusivas, ou até que ponto o Judiciário vai aceitar abusos em matéria tão relevante como a legitimidade democrática. As sanções são graves mercê da iniludível relevância do bem jurídico tutelado. Como enfatizam Luiz Fux e Carlos Eduardo Frazão: ‘A decisão mais adequada a determinado caso concreto é aquela que promova os corretos e necessários incentivos ao aperfeiçoamento das instituições democráticas, e que se importe com a repercussão dos impactos da decisão judicial no mundo social’ (Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 311). 11. A sanção de inelegibilidade, no entanto, ostenta caráter personalíssimo, aplicada àqueles que praticaram, contribuíram ou anuíram com a conduta ilícita. (TSE, RO nº 138069, 07/02/2017, Rel. Min. Henrique Neves da Silva; TRE/RJ, RE nº 170594, 11/12/2017, Rel. Antonio Aurelio Abi Ramia Duarte). 12. Assim, não se colhe dos autos elementos para concluir pela responsabilidade da investigada Maria de Fátima Martins Passos, candidata à Vice, incluída no polo passivo em razão de eventual cassação do diploma da chapa majoritária una e incindível, caso tivesse sido eleita. 13. PARCIAL PROVIMENTO do recurso para reconhecer o abuso do poder político e declarar a inelegibilidade do ex-Prefeito e de sua então secretária de saúde, para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020, com fulcro no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, mas ‘manter’ a improcedência do pedido em face da Vice da chapa majoritária” (doc. 4).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 5).

Apesar de o acórdão reclamado ter sido proferido em 23.8.2022, o reclamante não demonstrou a situação do processo na Justiça Eleitoral. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Elderson Ferreira da Silva interpôs o Agravo em Recurso Especial Eleitoral (12626) n. 0600763-12.2020.6.19.0131, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, que a ele negou seguimento:
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. CANDIDATO A PREFEITO NÃO ELEITO. SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. INCITAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS À PRÁTICA DE BOCA DE URNA. ABUSO DO PODER POLÍTICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).

O agravo regimental interposto por Elderson Ferreira da Silva contra essa decisão monocrática foi desprovido pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. CANDIDATO A PREFEITO NÃO ELEITO. SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. INCITAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS À PRÁTICA DE BOCA DE URNA. ABUSO DO PODER POLÍTICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ÓBICE SUMULAR MANTIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior. 2. Rever o que decidido pelo Tribunal de origem para concluir de forma diversa exigiria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, conforme o entendimento da Súmula n. 24 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental desprovido” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).

Os embargos de declaração opostos por Elderson Ferreira da Silva contra esse acórdão foram rejeitados:
“ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 26 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração dirigem-se a atacar decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou com erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o pedido de tutela de urgência” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).

Esse acórdão transitou em julgado em 27.6.2025 (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral).

2. O reclamante afirma que “o Tribunal Regional Eleitoral condenou o reclamante baseada em provas exclusivamente testemunhais, frágeis e inconclusivas, aplicando sanção extrema de inelegibilidade, apesar de inexistir prova material da conduta, do dolo, da participação direta ou de benefício eleitoral. O acórdão afronta precedentes vinculantes desta Suprema Corte, especialmente a ADI 6678/DF, a Reclamação 72.373/RJ e os arts. 5º, caput, LIV e LV, 14 e 15 da Constituição, bem como aos princípios constitucionais da Isonomia e da proporcionalidade” (fl. 1, doc. 1).

Sustenta “não se pode[r] admitir que a condenação, que culminou na gravíssima sanção de suspensão dos direitos políticos, decorra de um mero juízo de presunção ou de subjetividade. Atrelar as reuniões administrativas à suposta convocação de boca de urna por uma subordinada — conduta que sequer restou provada e que não logrou êxito eleitoral — configura a adoção de responsabilidade objetiva no âmbito eleitoral, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico” (fl. 7, doc. 1).

Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera partes, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 8, doc. 1).

Pede “no mérito, a procedência integral da presente reclamação para cassação do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) nos autos do processo nº 0600763-12.2020.6.19.0131. A cassação se impõe para restabelecer a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no caso paradigma, uma vez que a Corte Regional, ao proferir o julgamento, incorreu em indevida e subjetiva valoração de fatos e provas, violando, por via reflexa, os preceitos constitucionais estabelecidos na Suprema Corte, notadamente o princípio do in dubio pro reo e a garantia fundamental da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, da CF/88), além de desrespeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, em manifesta inobservância ao entendimento vinculante” (fl. 9, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o cometimento de abuso do poder político, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 72.373 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que o Processo n. 0600763-12.2020.6.19.0131 transitou em julgado em 27.6.2025. A presente reclamação foi ajuizada apenas em 13.12.2025.

6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora